Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
I. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente em consonância com a indicação para a qual foi registrado na Anvisa.
II. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, recusa da operadora de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. À vista das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
V. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de custear medicamento e ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor global da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Na hipótese em que na petição inicial sequer foi estimado o valor da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), a condenação deve levar em conta o valor da causa, que contempla a dimensão econômica de ambos os pedidos, presente o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
VII. A apuração do valor dos honorários advocatícios somente pode ser remetida para liquidação quando a própria sentença for ilíquida, consoante a inteligência dos artigos 509 e 85, § 4o, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.